Tribunal: STF
Processo: HC 247367
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que o remédio constitucional não se presta para rescindir decisão condenatória acobertada pela coisa julgada, funcionando como sucedâneo de revisão criminal, e não havendo flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão condenatória transitada em julgado; e (ii) estabelecer se estão presentes circunstâncias de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não se destina a substituir a revisão criminal para rescindir decisão condenatória acobertada pela coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    4. O uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal só se admite em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, no caso concreto, não se verifica.



    5. A análise da concessão da ordem de ofício exige a presença de manifesta ilegalidade ou teratologia cognoscível de plano, sem necessidade de instrução probatória, condição não atendida neste caso.



    6. As alegações de nulidade absoluta e de vícios na dosimetria da pena, levantadas pela defesa, não foram enfrentadas pelo ato coator, caracterizando supressão de instância, o que impede o exame dessas teses pelo STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, III, "e"; Código Penal, art. 273, §§ 1º-A e 1º-B; Lei 11.343/06, art. 33; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008.